Tribunal: TJDFT
Processo: 0717308-47.2025.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Gratuidade de justiça. Ausência de apreciação. Deferimento. Litigância predatória. Indícios. Determinação de emenda da inicial. Procuração genérica. Descumprimento. Extinção sem resolução do mérito. Manutenção. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, IV, do CPC, em razão do descumprimento de determinação de emenda da inicial, diante de indícios de litigância predatória.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão da gratuidade de justiça à apelante e (ii) estabelecer se é legítima a extinção do processo sem resolução do mérito em razão do descumprimento de determinação judicial de emenda da inicial.
III. Razões de decidir
3. A apelante comprovou exercer atividade formal de copeira, com renda mensal bruta aproximada de R$ 1.933,00, montante inferior ao critério de renda familiar de até cinco salários-mínimos, previsto no art. 4o da Resolução 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal, inexistindo elementos que infirmem a alegação de hipossuficiência.
4. O STJ, no Tema Repetitivo n. 1.198 (REsp 2.021.665/MS), firmou entendimento de que, constatados indícios de litigância abusiva, o juiz pode determinar, de forma fundamentada e razoável, a emenda da petição inicial para comprovação do interesse de agir e da autenticidade da postulação. A Resolução n. 159/2023 do CNJ estabelece diretrizes para identificação e enfrentamento da litigância predatória, legitimando providências voltadas à preservação da higidez da relação processual.
5. A apresentação de procuração genérica, sem especificação do objeto da outorga ou da parte adversa, aliada à multiplicidade de demandas com idêntica estrutura e causa de pedir, justifica a determinação de emenda da inicial. O princípio da cooperação incide em todos os sujeitos do processo, não se mostrando razoável a resistência à apresentação de documentos de fácil obtenção na esfera da relação cliente/advogado, para a confirmação da regularidade da representação processual e da autenticidade da postulação.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. Demonstrada a hipossuficiência econômica da parte e inexistindo elementos aptos a infirmá-la, impõe-se o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, § 2o, do CPC. 2. Verificados indícios de litigância predatória, revela-se legítima a determinação de emenda à petição inicial, a fim de comprovar a autenticidade da postulação, sendo admissível a extinção do feito sem resolução do mérito na hipótese de resistência ou descumprimento injustificado da determinação judicial.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, § 2o; 321, parágrafo único; 330, IV; 425; 485, IV. Resolução DPDF n. 271/2023, art. 4o. Resolução CNJ n. 159/2023. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.021.665/MS, Tema Repetitivo 1.198. TJDFT, Acórdão 2052141, 0725401-17.2025.8.07.0000, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, DJe 15/10/2025.